Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730162-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA APELADO: ORION 30 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MOL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA em face em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da apelante. Com efeito, em uma análise preliminar, verifica-se que a apelante deixou de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022 14:36:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador